Tribunal: TJMT
Processo: 1009661-71.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-11
Data de publicação: 2021-07-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1009661-71.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida em pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que na Ação Cominatória no 1018125-58.2021.811.0041, indeferiu o pedido de tutela de urgência para retirada de outdoor e reportagem sindical que contenham dizeres inverídicos, sob pena de multa diária a ser fixada no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
O Agravante sustenta, em síntese, que o outdoor fixado em uma avenida de grande circulação no Município de Barra do Garças, além de difamar a pessoa do Governador do Estado de Mato Grosso, irradia efeitos negativos das políticas públicas promovidas pelo Poder Executivo Estadual, que são fake news, pois distorce a realidade dos fatos e imputam responsabilidades não cabidas aos gestores estaduais.
Afirma que o não pagamento da RGA não decorre da vontade do Governador, mas sim em razão de parecer emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE/MT) e que a Lei Complementar Estadual no 510/13 foi declarada inconstitucional por este Sodalício em razão de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Ministério Público Estadual.
Alega que o Estado de Mato Grosso não é o campeão em mortes pela Covid-19, pois, proporcionalmente, está atrás dos Estados de Rondônia e Amazonas, que sempre se pautou em estudos técnicos, incentivo ao distanciamento social, que investiu mais de 600 milhões de reais para aquisição de insumos, medicamentos, testes rápidos, UTI’s aéreas, etc..., que as informações do SINTEP são de cunho difamatório e configura ilícito ao divulgar, de forma dolosa, notícias falsas.
Desta forma, requer a da antecipação da tutela recursal no sentido de determinar, imediatamente, o outdoor acima mencionado, bem como a retirado de reportagem sindical que contenham dizeres inverídicos.
É o sucinto relatório.
Para a concessão do efeito suspensivo ou ativo recursal, necessário que a decisão recorrida traga risco de grave dano de difícil ou impossível reparação, bem como demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou ainda deferir antecipação de tutela recursal, conforme preceitua o art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do atual CPC, in verbis:
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
(...)
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
No caso em tela, não se constata, ao menos neste momento processual de cognição horizontal, a existência da probabilidade do provimento do recurso.
O outdoor mencionado pelo Agravante possui os seguintes dizeres, in verbis:
“EMPRESÁRIO FALIDO VIRA GOVERNADOR
RESULTADO:
NÃO PAGA RGA
CALOTE na educação quando nega a LC 510/13
CAMPEÃO EM MORTES PELA COVID-19”
Consigno incialmente que ao ler o conteúdo descrito no referido outdoor, à primeira vista em uma análise perfunctória, percebe-se que este é direcionado não ao gestor público e agente político do Governador do Estado, mas sim à pessoa física do Governador, Sr. Mauro Mendes.
Desta forma, questionável a legitimidade ativa do Estado de Mato Grosso para a propositura da presente Ação Cominatória, matéria esta que deverá ser analisada de forma cautelosa pelo juízo a quo.
Ademais, em um estado democrático de direito, o direito ao livre pensamento, liberdade de expressão e informação devem ser protegidos ao grau superlativo, posto que a liberdade é pressuposto indispensável e indissociável ao próprio exercício da democracia.
No entanto, tal liberdade não significa “cheque em branco” para propagar notícias inverídicas (fake news) com o escopo de macular e manchar o direito à personalidade, intimidade, honra, imagem e dignidade.
Eventuais excessos devem ser combatidos com os rigores da lei.
O que a ADPF no 130 deixou claro é que a natureza essencial da liberdade de informação para o processo democrático se fundamentou nos direitos de personalidade referentes à livre manifestação do pensamento e de acesso à informação.
No julgamento da referida ADPF, o STF resguardou os direitos de personalidade acima mencionados (intimidade, honra, imagem e dignidade) ante a subsistência da possibilidade de controle posterior, ou seja, após a veiculação da matéria, sobre a atividade de pensamento a ser exercida livremente e consequente responsabilização civil, penal e administrativa do agente ofensor.
Em recente decisão, assim julgou o STF, in verbis:
EMENTA Agravo regimental na reclamação. ADPF no 130/DF. Liberdade de imprensa. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Via inadequada. Agravo regimental não provido. 1. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 2. A ADPF no 130/DF foi julgada procedente, declarando-se a não recepção da Lei no 5.250/67, sob o fundamento da vedação de censura prévia à atividade de imprensa. No julgamento, a liberdade de imprensa foi considerada essencial para o desenvolvimento da cultura democrática e “alternativa à explicação ou versão estatal de tudo que possa repercutir no seio da sociedade (...), garanti[ndo-se o] espaço de irrupção do pensamento crítico em qualquer situação ou contingência” (item 2 da ementa, DJe de 5/2/09). 3. Visto que a natureza essencial da “liberdade de informação jornalística” para o processo democrático se fundamentou nos direitos de personalidade referentes à livre manifestação do pensamento e de acesso à informação, o STF considerou resguardados os direitos de personalidade atinentes à intimidade, à vida privada, à imagem e à honra ante a subsistência da possibilidade de controle a posteriori da atividade de imprensa exercida livremente. 4. A via da reclamação constitucional não é cabível no caso concreto em discussão. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (STF - Rcl 21311 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 20/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-275 DIVULG 18-11-2020 PUBLIC 19-11-2020)
No caso em apreço, ao ler o outdoor mencionado pelo Agravante, não vislumbro, nesse primeiro momento de análise horizontal e perfunctório, excessos e abusos praticados pelo Agravado a ensejar imediata retirada do mesmo.
Diante do acima exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recurdal.
Oficie-se o Juízo a quo para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias.
Após, ao Agravado para apresentar contraminuta, no prazo de 15 (quinze) dias.
Em seguida, dê-se vista dos autos a d. Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do art. 1019, III, do CPC.
Após, conclusos os autos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora